Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-07916
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-18
Data de publicação: 2015-03-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/7916

Acusados:
Aziz Ben Ammar

Eike Fuhrken Batista

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Reinaldo José Belotti Vargas

Roberto Bernardes Monteiro

Ementa:
Não divulgação tempestiva de fato relevante. Advertências e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Paulo
de Tarso Martins Guimarães e Reinaldo José Belotti Vargas a
penalidade de advertência, pela não divulgação tempestiva de fato
relevante, em infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM no
358/2002, c.c. o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado Aziz Ben Ammar a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 200.000,00, pela não divulgação
tempestiva de fato relevante, em infração ao art. 3o, §2o, da
Instrução CVM no 358/2002, c.c. o art. 157, §4o, da Lei no
6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Eike Fuhrken Batista a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$300.000,00, pela não divulgação
tempestiva de fato relevante, em infração ao art. 3o, §2o, da
Instrução CVM no 358/2002, c.c. o art. 157, §4o, da Lei o 6.404/76.

4. Aplicar ao acusado José Roberto Penna Chaves Faveret
Cavalcanti a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$200.000,00, pela não divulgação tempestiva de fato relevante,
em infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358/2002, c.c. o
art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

5. Aplicar ao acusado Roberto Bernardes Monteiro, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da OGX Petróleo e Gás
Participações S.A., a pena de multa pecuniária no valor de
R$400.000,00, pela não divulgação de fato relevante, em infração
ao art. 6o, §2o, da Instrução CVM no 358/2002, c.c. o art. 157, §4o,
da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e

38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados André Cantidiano, representante
do acusado Aziz Ben Amar, Darwin Corrêa, representando o acusado Eiken Fuhrken
Batista e Nelson Eizirik, representante dos acusados José Robeto Penna Chaves
Faveret Cavalcanti, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Paulo de Tarso Martins
Guimarães, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias,
Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/7916

Acusados:
Aziz Ben Ammar

Eike Fuhrken Batista

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Reinaldo José Belotti Vargas

Roberto Bernardes Monteiro

Assunto:
Não divulgação tempestiva de fato relevante

Relatora:
Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO

I.
Objeto
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face dos
administradores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., atual Óleo e Gás
Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”) para apurar sua responsabilidade pela não
divulgação de fato relevante, em infração ao art. 6o, parágrafo único e ao art. 3o, §2o,
da Instrução CVM n° 358, de 20021, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 19762.

II.
Fatos

2.
Em 3.4.2013 foi divulgada notícia (fl. 3) no jornal “Valor Online” sob o título
“OGX pode levantar até US$ 1 bilhão com venda de fatias em blocos”. A notícia se
referia à possível venda pela OGX de participação em alguns de seus blocos
exploratórios no Brasil.

3.
Na mesma data, a Gerência de Acompanhamento de Empresas – 1 (“GEA-1” ou
“área técnica”) enviou à OGX o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 96/2013 (fl. 1/2) por meio
do qual solicitou esclarecimentos sobre a veracidade das informações constantes na
notícia. A OGX respondeu o ofício em comunicado ao mercado divulgado por meio do
Sistema IPE em 5.4.2013 (fl. 6), informando que (i) “mant[inha] permanente contato
com vários investidores sobre diferentes oportunidades de negócio e que [naquele]
momento, porém, não exist[iria] qualquer negócio consumado que deve[sse] ser
comunicado ao mercado”; e (ii) não havia identificado oscilação atípica na cotação das
ações de sua emissão.

4.
Em 8.4.2013, a GEA-1 encaminhou novo ofício para a Companhia3 esclarecendo
que “na hipótese de vazamento de informação ou se os papéis de emissão da
companhia oscilarem atipicamente, o fato relevante deve ser imediatamente
divulgado, ainda que a informação se refira a operações em negociação (não
concluídas), tratativas iniciais, estudos de viabilidade ou até mesmo à mera
intenção de realização do negócio”4 (grifos no original).

5.
Em 15.4.2013 foi divulgada nova notícia, desta vez na coluna “Radar on-line”
da revista “Veja”, sob o título “Eike negocia bloco” (fl. 11). Nesta notícia constava que
Eike Batista estaria “negociando a venda de 40% de um bloco na Bacia de Campos
para a malasiana Petronas”.

6.
Na mesma data, a GEA-1 enviou ofício à Companhia5, determinando o
esclarecimento da notícia acima. Em resposta, a OGX divulgou novo comunicado ao
mercado (fl. 14) alegando que “existem diversos contatos da Companhia com
diferentes empresas tratando de negócios variados. Esses contatos se encontram em
estágio ainda muito prematuro, de forma que a Companhia entende que sequer
podem ser classificados em alguma das hipóteses a que se refere o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No
100/2013.
As
informações
divulgadas
pela
mídia
constituem suposições de profissionais da imprensa baseadas em rumores, o que a
Companhia tem como política não comentar”.

7.
Em 20.4.2013, o portal eletrônico do jornal “Folha de São Paulo” veiculou nova
notícia, sob o título “Plano de Socorro a Eike terá gigante da Rússia, malaios e
Petrobras” (fls. 17-21). Dentre as informações constantes no artigo, estavam que:

i)
a OGX estaria negociando de forma avançada com a petroleira russa Lukoil,
com a malaia Petronas e com a brasileira Petrobras, visando a fazer caixa e
“dar fôlego à OGX”;

ii)
a operação com a Lukoil seria o centro da estratégia, buscando atraí-la “como
sócia da OGX, cedendo participação de cerca de 40% no capital total da
brasileira”;

iii)
a expectativa da OGX seria a de que o negócio fosse fechado “no início de
maio, a tempo da 11a rodada de licitações para áreas de exploração de
petróleo, programada para os dias 14 e 15”; e

iv)
“paralelamente, os executivos de Eike negocia[vam] a venda de 40% do campo
de petróleo Tubarão Martelo para a Petronas, por US$1 bilhão”; tais
negociações estariam em ritmo acelerado, de forma que o diretor jurídico da
OGX, José Faveret, teria ido a Kuala Lumpur, na sede da Petronas, para
negociar os termos finais da operação.

8.
Em 22.4.2013, a BM&FBovespa enviou ofício6 à Companhia, solicitando
esclarecimentos sobre o teor da referida notícia. Em resposta, a OGX repetiu que
existiam diversas possibilidades de negócios que ela vislumbrava com as mais
diferentes empresas, porém todos ainda em estágio prematuro e “sem as
características necessárias a ensejar sua divulgação ao mercado” (fl. 22).

9.
Em 26.4.2013, foi divulgada matéria no jornal “Valor Econômico” (fls. 27-30),
sob o título “OGX terá de escolher recurso mais barato”. Esta matéria, ao examinar
qual seria a melhor alternativa para a OGX captar recursos, informou que:

i)
“a venda de 40% no campo de Tubarão Martelo para a estatal Petronas”
poderia “ser concluída no próximo mês por cerca de US$ 1 bilhão”; e

ii)
Eike negociava com a Lukoil “uma participação de um terço da OGX por R$
1,80 por ação”.

10.
Na mesma data, a GEA-1 enviou ofício7 à OGX, determinando que a Companhia
esclarecesse a veracidade daquelas informações. A resposta da Companhia se deu via
comunicado ao mercado, divulgado em 29.4.2013 no qual reiterou as respostas dadas
anteriormente (fl. 26).

11.
Em 6.5.2013, o portal de notícias InfoMoney divulgou matéria intitulada “OGX
deve fechar venda de campo com Petronas até amanhã; ação zera perdas e sobe” (fl.
33), na qual informava que:

i)
a OGX poderia anunciar até dia 7.5.2013 a venda de 40% do campo de
Tubarão Martelo para a Petronas por cerca de US$ 850 milhões;

ii)
“[c]om isso, as ações da empresa de Eike Batista, que chegaram a cair 5,46%,
a R$ 1,73 na mínima do dia, opera[va]m em valorização de 2,19% às 16h07
(horário de Brasília), a R$ 1,87. Na máximo do intraday, os papéis registraram
alta de 4,37% a R$ 1,91”; e

iii)
“No fim de semana, a coluna Radar, da Veja, já havia afirmado que o negócio
estaria quase selado, embora não tenha dado prazo para a venda”.

12.
Na mesma data, a GEA-1 enviou à OGX novo ofício8, solicitando
esclarecimentos acerca da veracidade das informações constantes na notícia.

13.
No dia seguinte, 7.5.2013, a Companhia divulgou fato relevante por meio do
Sistema IPE (fls. 34-35), anunciando a celebração de contrato de venda à Petronas
Brasil E&P Ltda. (“Petronas”) de participação de 40% nas concessões dos blocos BM-
C-39 e BM-C-409, localizados na Bacia de Campos, ao preço de US$ 850 milhões,
permanecendo a OGX como operadora desses campos (“Fato Relevante”).

14.
Em 8.5.2013, a Companhia respondeu ao ofício enviado pela GEA-1,
divulgando comunicado ao mercado (fl. 36) por meio do qual informou que: (i) o fato
relevante divulgado em 7.5.2013 teria anunciado a operação; (ii) o fato não poderia
ter sido divulgado em data anterior porque até o momento da sua divulgação havia
legítimo interesse da Companhia a ser preservado; e que (iii) as notícias veiculadas
até a sua divulgação eram baseadas em rumores, em relação aos quais a Companhia
mantinha uma política de não comentar.

III.
Apuração
15.
Após a GEA-1 sugerir, por meio do RA/SEP/GEA-1/No 73/2013, de 21.5.2013,
o encaminhamento do processo à GEA-3 para providências no sentido de instauração
de Termo de Acusação, esta, em 29.5.2013, enviou ofício10 à Companhia, solicitando
informações a respeito do processo negocial que culminou com o acordo com a
Petronas.

16.
Em 27.6.2013, a OGX protocolou sua resposta (fls. 53-59) informando,
resumidamente, que:

i)
em 4.3.2013, a Petronas enviou carta não vinculante à OGX, demonstrando
interesse na aquisição de participação em blocos da OGX localizados na Bacia
de Campos;

ii)
na mesma data, a OGX respondeu concordando em dar início às tratativas e
em disponibilizar documentos para a Petronas;

iii)
em 8.3.2013, Petronas e OGX celebraram um exclusivity agreement;

iv)
a partir de 27.3.2013, a equipe da OGX foi enviada à Kuala Lumpur para dar
continuidade às tratativas e discutir as condições e a estrutura da operação;

v)
em 25.4.2013, os órgãos da Petronas aprovaram a participação nos blocos,
sujeita ainda à conclusão das negociações;

vi)
em 6.5.2013, o conselho de administração da OGX aprovou a realização da
operação com a Petronas e a assinatura de todos os contratos necessários para
a sua implementação; e

vii)
em 7.5.2013, a OGX e a Petronas celebraram contrato de venda de 40% da
participação da Companhia nos contratos de concessão relativos aos blocos,
mesma data em que foi divulgado o fato relevante informando a conclusão da
operação.

17.
Informou, ainda, (a) os nomes e cargos das pessoas ligadas à OGX que tiveram
conhecimento da negociação antes da divulgação do fato relevante, com as
respectivas datas11; e (b) que as reuniões realizadas com a Petronas ocorreram em
Kuala Lumpur, na Malásia, entre os dias 1.4.2013 e 7.5.2013, com participação dos
Srs. Aziz Ben Ammar, M.H.A.C, José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti, Roberto
Bernardes Monteiro e C.A.M.E., além de diversas pessoas ligadas à Petronas12.

18.
A Companhia justificou a não divulgação da operação antes da publicação do
Fato Relevante nos seguintes termos (fls. 58/59):

i)
sua postura era a de não comentar notícias ou ruídos da imprensa e de
somente divulgar informações concretas, porque divulgações antecipadas
poderiam colocar negócios em risco, causando prejuízos irremediáveis caso um
operação anunciada não fosse concluída;

ii)
a concretização da operação com a Petronas estava condicionada à aprovação
dos seus termos pelo conselho de administração desta última e pelo governo
malásio, e, em vários momentos, a operação esteve muito próxima de não se
concretizar;

iii)
havia sido celebrado um exclusivity agreement entre as companhias, o qual
vedava a divulgação de qualquer informação, sob o risco de perda do negócio;
e

iv)
as suas ações “sofreram oscilações em vários momentos do ano de 2013, não
sendo possível relacionar tais datas com as reportagens ou outros eventos
específicos”.

19.
Por fim, a OGX esclareceu que as informações que ofereceu em resposta aos
ofícios da CVM “foram corretas, já que a negociação ainda estava em estágio
prematuro para divulgação e, assim como outras tratativas em curso pela Companhia,
a sua publicidade poderia ser prejudicial para os interesses da OGX e do mercado em
geral” (fl. 59).

20.
Em 9.7.2013, a GEA-3 enviou novo ofício à OGX13, solicitando a manifestação
dos administradores da Companhia, Eike Fuhrken Batista, Aziz Ben Ammar, Luiz
Eduardo Guimarães Carneiro, José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti, Reinaldo José
Belotti Vargas e Paulo de Tarso Martins Guimarães.

21.
A manifestação foi apresentada de forma conjunta em 22.7.2013 (fls. 72/73).
Os referidos diretores e membros do conselho de administração da OGX sustentaram
que:

i)
as notícias veiculadas não passavam de rumores e, embora houvesse tratativas
entre a OGX e a Petronas, não havia segurança de que o acordo seria fechado,
sendo temerário e precipitado qualquer pronunciamento sobre os
entendimentos em curso;

ii)
em razão da fragilidade das relações existentes com a Petronas, a divulgação
de quaisquer informações “poderia ser extremamente prejudicial para a
conclusão do negócio” e para a “própria Companhia e seus acionistas”; e

iii)
a regra prevista pelo art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de
2002, não seria aplicável ao caso, uma vez que “a situação que existia na
hipótese em foco não parec[ia] poder ser classificada como ato ou fato
relevante, tamanha a precariedade das relações”.

IV.
Acusação
22.
Em 5.8.2013, a SEP apresentou Termo de Acusação (fls. 91-111) em face de
Aziz Ben Ammar, Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), José Roberto P. C. Faveret
Cavalcanti (“José Faveret”), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Paulo
de Tarso Martins Guimarães (“Paulo Guimarães”), Reinaldo José Belotti Vargas

(“Reinaldo Vargas”) e Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”), na qualidade
de administradores da OGX (em conjunto, “Acusados”).

23.
Ao analisar a tese acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – CVM
(“PFE”) entendeu (fls. 112-116) estarem preenchidos os requisitos dos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM n° 538, de 200814, mas sugeriu que aos dispositivos legais e
regulamentares infringidos – indicados no Termo de Acusação – fosse acrescentado o
art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 197615. Dessa forma, a SEP apresentou novo Termo
de Acusação, no qual adicionou à acusação o dispositivo legal sugerido (fls. 118-138).

24.
De acordo com a SEP, Roberto Monteiro, diretor de relações com investidores
(“DRI”) da Companhia, teria violado o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358, de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976, em razão da divulgação
intempestiva de fato relevante referente à venda de participação de 40% no campo de
Tubarão Martelo pela OGX à Petronas.

25.
Os demais diretores (José Faveret, Luiz Carneiro, Paulo Guimarães e Reinaldo
Vargas) e membros do conselho de administração (Aziz Ben Ammar e Eike Batista) da
OGX, em relação ao mesmo fato, teriam descumprido o art. 3o, §2o, da Instrução CVM
no 358, de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976 por, diante da omissão
do DRI, não terem feito divulgar o fato relevante e por não o terem comunicado à
CVM.

26.
Como embasamento para as acusações, a SEP pontuou que a própria
Companhia entendeu que a venda de 40% dos blocos BM-C-39 e BM-C-40 na Bacia de
Campos para a Petronas era um fato relevante, por isso o divulgou em 7.5.2013.

27.
Por força do art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 2002,
segundo a SEP, essa divulgação deveria ter ocorrido, no mínimo, a partir do dia
15.4.2013, data em que, incontestavelmente, a informação teria escapado ao controle
da Companhia e já seria de conhecimento dos administradores.

28.
A Acusação analisou as seguintes notícias veiculadas antes da divulgação do
Fato Relevante e concluiu que:

i)
notícia divulgada no dia 3.4.2013 pelo “Valor Online”: (i) não teria havido
oscilação atípica, pois a quantidade de ações negociadas neste dia e a oscilação
na cotação não seriam relevantemente superiores à média observada nos três
pregões anteriores; mas que (ii) haveria indícios de vazamento de informação
pois o valor citado na notícia (US$ 1 bilhão) seria próximo ao valor final da
operação (US$ 850 milhões) e a Petronas fora apontada como “a mais provável
compradora dos ativos”;

ii)
nota divulgada em 15.4.2013 pela coluna “Radar On-line” da revista “Veja”: (i)
teria havido oscilação atípica, pois naquele dia a ação caiu 12,90%, o que
equivaleria ao dobro da variação dos dias anteriores e seria a maior variação
negativa diária desde o início do mês de abril; e (ii) a informação acerca da
negociação teria escapado ao controle da Companhia, pois a notícia já deixava
claro que a OGX estaria negociando 40% de um bloco na Bacia de Campos com
a Petronas;

iii)
notícia divulgada em 21.4.2013 pela “Folha de São Paulo”: todas as
informações nela constantes – exceto o valor da venda dos blocos – seriam
exatamente iguais às divulgadas posteriormente por meio do Fato Relevante; e

iv)
notícia divulgada em 6.5.2013 pelo portal “InfoMoney”: (i) as informações
seriam idênticas às divulgadas no Fato Relevante; e (ii) teria motivado
oscilação significativa na cotação das ações de emissão da Companhia, pois
durante o pregão daquele dia, “a ação ‘zerou as perdas’, que chegaram a -
5,46% na mínima do dia, e fechou o dia com alta de 7,65%”.

29.
Diante desses fatos, a SEP fundamentou a acusação em face do DRI com os
seguintes argumentos:

i)
“não [seria] razoável supor que as informações divulgadas nas notícias teriam
sido meras suposições, uma vez que tais informações acabaram por se
concretizar menos de um mês depois”16;

ii)
mesmo que não tenha havido oscilação atípica das ações da OGX, o vazamento
das informações sobre as negociações com a Petronas teria sido comprovado e
isso já seria suficiente para ensejar a obrigação de divulgar fato relevante;

iii)
não haveria dúvidas de que o DRI estava a par das negociações entre a OGX e
a Petronas desde 15.2.2013, mas mesmo assim optou por divulgar o Fato
Relevante apenas em 7.5.201317;

iv)
a existência do exclusivity agreement não justificaria a não divulgação das
negociações, uma vez que o contrato de confidencialidade não teria o condão
de eximir o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares citados; e

v)
as circunstâncias das negociações com a Petronas – consideradas pelo DRI
como imaturas e incertas – também não poderiam respaldar a não divulgação,
posto que o Colegiado da CVM já teria se manifestado diversas vezes no
sentido de que a ausência de certeza quanto à concretização do negócio não
afasta a necessidade de divulgação de fato relevante18.

30.
Para fundamentar a imputação das responsabilidades aos demais
administradores e diretores da OGX, a Acusação alegou que:

i)
todos os demais administradores acusados, Aziz Ben Ammar, Eike Batista, José
Faveret, Luiz Carneiro, Paulo Guimarães e Reinaldo Vargas também teriam
tomado conhecimento das tratativas entre a OGX e a Petronas em 15.2.2012;
e

ii)
as alegações elencadas em suas manifestações (fls. 72/73) – sobretudo
aquelas que diziam respeito à incerteza da concretização do negócio e do
prejuízo que a divulgação poderia trazer para a Companhia – não afastavam
suas responsabilidades, uma vez que teriam ciência das negociações e das
notícias divulgadas pela mídia.

V.
Defesas
31.
Após a intimação dos acusados (fls. 147-159), Luiz Carneiro, Roberto Monteiro,
Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e José Faveret (“Diretores”) apresentaram defesa

conjunta em 7.11.2013 (fls. 197-222). Eike Batista e Aziz Ben Ammar apresentaram
defesas separadas, respectivamente em 7.11.2013 e 22.11.2013 (fls. 224-232 e 234-
244, respectivamente).

32.
A defesa dos Diretores foi única, sob a justificativa de que “as razões fáticas
que levaram o DRI a somente divulgar o fato relevante em 7.5.2013 são as mesmas
que levaram os demais Defendentes a não divulgarem qualquer informação antes
dessa data” (fl. 207), quais sejam:

i)
a incerteza que pautava essas informações: segundo a defesa, a divulgação
exigida pelo art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 2002, diria
respeito a “informações verídicas e certas, que [fossem] aptas a prestar
esclarecimentos aos investidores, ‘confirmando ou desmentindo’ aquilo que se
considerava como boato” (fl. 208); assim, como as tratativas referentes a
possível operação da OGX com a Petronas seguidamente se iniciavam e eram
interrompidas e dependiam de outra sociedade alheia à Companhia e de um
governo estrangeiro, elas não se enquadrariam na exigência do dispositivo
regulamentar;

ii)
“a OGX, através de seus administradores, tinha por princípio não comentar
reportagens ou eventuais rumores que costumavam surgir com frequência
sobre seus negócios”, até porque “a Companhia era frequentemente citada pela
mídia e, na maioria das vezes, as reportagens eram fruto de meros boatos ou
rumores infundados” (fl. 209);

iii)
a OGX e sua administração estavam sob exigências de manutenção de sigilo
imposto por meio de exclusivity agreement celebrado com a Petronas; como
a concretização da operação seria uma das principais alternativas para reverter
a situação financeira crítica em que a Companhia se encontrava, quebrar esse
acordo significaria perder uma das poucas chances de a OGX conseguir novos
sócios e recursos, o que “seria desastroso não somente para a Companhia, mas
para o mercado em geral” (fl. 212);

iv)
a própria CVM, nos termos do art. 6o, caput, da Instrução CVM no 358, de
2002, reconheceria que, havendo interesse legítimo da companhia, seus
administradores poderiam deixar de divulgar informação relevante; se os
Acusados “tivessem divulgado o fato relevante antes de 7.5.2013, teriam
exposto a Companhia e seus acionistas ao risco concreto de não concluir a
Operação com a Petronas, que constituía, naquele momento, a ‘pedra de
salvação’ diante do quadro financeiro que se havia instalado” (fls. 212/213);

v)
para que restasse caracterizada a omissão por parte do administrador, seria
necessário demonstrar a reprobabilidade da sua conduta, concluindo que “a
diligência com que os administradores exercem suas funções não pode[ria] ser
avaliada isoladamente, mas sempre, necessária e obrigatoriamente, à luz das
reais circunstâncias em que suas decisões foram adotadas” (fl. 211);

vi)
a defesa traçou um paralelo entre a infração administrativa e a infração penal,
afirmando que, em ambas, a infração é inseparável da conduta, não sendo
possível “se cogitar em crime ou ilicitude sem a presença do elemento
subjetivo representado pelo dolo ou pela culpa, ou seja, pela reprobabilidade
de determinada conduta” (fl. 213);

vii)
seria unânime na doutrina penal – aplicável subsidiariamente ao âmbito
disciplinar – que somente quem procede com culpabilidade merece reprovação
pela conduta ilícita19 e que, como a atuação dos Acusados não poderia ser
considerada reprovável, seria impossível que eles fossem penalizados;

viii)
a situação em que a Companhia se encontrava poderia ser classificada como
um “estado de necessidade”20, o qual exigiria dos Acusados “um
comportamento no sentido de concluir as negociações com a Petronas para
tentar salvá-la [a Companhia], o que somente seria obtido se não fossem
divulgadas quaisquer informações a respeito das tratativas” (fl. 215), e se
admitiria, portanto, de acordo com a doutrina penal, a inexigibilidade de uma
conduta diversa como excludente de culpabilidade21; e

ix)
“a divulgação de fato relevante sobre a Operação com a Petronas apenas em
7.5.2013 não [teria sido] fruto de uma conduta omissiva do DRI ou dos demais
Defendentes, mas sim da necessidade premente da Companhia de manter o
sigilo das tratativas a fim de não colocar em risco a conclusão do negócio” (fl.
213).

33.
A defesa de Eike Batista (fls. 224-232) sustentou que:

i)
as negociações da OGX com a Petronas estariam resguardadas por acordo de
confidencialidade e não poderiam ser classificadas como fato relevante, posto
que, “embora houvesse conversas com a Petronas, sequer existia um acordo
preliminar ou algo do gênero que conferisse à Companhia a segurança
necessária de que a transação seria concluída” (fl. 227);

ii)
não seria exigível, e “contrário à experiência e à realidade do mercado de
valores mobiliários”, que membros do conselho de administração
acompanhassem diariamente as cotações de ações, “com as minúcias do
estudo usado pela CVM para fundamentar sua acusação” e atuassem de
imediato em caso de omissão do DRI (fls. 228/229);

iii)
o Acusado, como membro do conselho de administração, não teria estrutura
para acompanhar diariamente a cotação das ações e também não tinha
participação direta e pessoal nas tratativas;

iv)
não teria havido comprovação da responsabilidade subjetiva22 de Eike Batista
na sua conduta de não divulgar o Fato Relevante antes do dia 7.5.2013, uma
vez que as circunstâncias do caso concreto levariam à inexigibilidade de
conduta diversa;

v)
“os administradores [teriam agido] de forma diligente, respeitando os
interesses da Companhia que atravessava um período conturbado”; e

vi)
não teria sido comprovada a relação entre as oscilações das ações e as
negociações com a Petronas.

34.
A defesa apresentada por Aziz Ben Ammar (fls. 234-243) sustentou que:

i)
a oscilação das ações não guardava relação com os eventos de que tratou o
Fato Relevante, mas sim com a crítica situação econômico-financeira em que a
OGX se encontrava;

ii)
não seria razoável exigir de um membro do conselho de administração que (a)
acompanhasse eventuais oscilações atípicas nas cotações das ações de emissão
da Companhia, (b) buscasse a razão de tais oscilações, (c) verificasse eventual
omissão por parte do DRI de divulgar fato relevante, para que, no final, (d)
comunicasse o fato à CVM para se eximir da responsabilidade decorrente da
não divulgação;

iii)
ele permanecera na Malásia até o final das negociações, retornando ao Brasil
apenas em 8.5.2013 (dia seguinte à divulgação do Fato Relevante) e que,
naquele período, “seguiu rotina intensa e extenuante”, não manteve contato
“com integrantes da administração da Companhia, salvo com aqueles que
estavam na Malásia, além do Sr. Eike Batista” e não recebeu qualquer
correspondência da CVM (fl. 239);

iv)
a acusação teria se restringido a uma vaga descrição da conduta do acusado,
sem apontar a conduta típica que lhe fora imputada; segundo a defesa
“acusação no processo administrativo disciplinar, assim como no processo
penal, deve[ria] descrever detalhadamente as condutas típicas, permitindo ao
acusado, de forma clara e precisa, ter ciência das circunstâncias da infração
que lhe é imputada” (fl. 240) 23; e

v)
não haveria provas que demonstrassem elementos de autoria e materialidade,
sustentando que “a aplicação de condenação com base apenas em presunção
indiciária é amplamente rejeitada pela doutrina, sendo tratada com extrema
cautela, em face da imensa fragilidade de uma sentença condenatória com
suporte apenas neste tipo de indício” (fl. 241)24, tampouco teria havido
qualquer prejuízo à Companhia, aos acionistas ou ao mercado25.

VI.
Propostas de Termo de Compromisso
35.
Em 6.12.2013, Eike Batista protocolou na CVM petição (fls. 245/246) afirmando
que não apresentaria nenhuma proposta, uma vez que, como demonstrado em sua
defesa, a infração a ele imputada não se sustentava.

36.
Em 9.12.2013, Roberto Monteiro, Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo
Guimarães e José Faveret apresentaram proposta conjunta de celebração de termo de
compromisso (fls. 253-259) no valor total de R$550.000,00. Deste valor,
R$150.000,00 seriam pagos por Roberto Monteiro e R$400.000,00 seriam pagos,
conjunta e igualitariamente, por Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e
José Faveret.

37.
No dia 19.12.2013, Aziz Ben Ammar também apresentou proposta de termo de
compromisso (fls. 260-263) na qual se comprometeu a pagar o valor de R$100.000,00
à CVM, à vista, a título de ressarcimento por despesas administrativas incorridas no
curso do processo administrativo e do inquérito que o precedeu.

38.
As propostas foram tratadas no âmbito do Processo CVM no RJ2014/0782 e
rejeitadas pelo Colegiado que, em reunião de 7.10.2014, acompanhou o entendimento
do Comitê de Termo de Compromisso de que (i) sua aceitação não traria economia

processual, uma vez que o processo continuaria para um dos acusados; e (ii) dadas as
repercussões públicas do caso, seria relevante um posicionamento do Colegiado em
sede de julgamento (fls. 360-364).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------
1 “Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for
o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
(...)
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou
fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento
de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o
desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o
ato ou fato relevante à CVM.”
“Art. 6o. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através
do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na
hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados”.
2 “Art. 157. §4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da
assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos
seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado
de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”.
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 100/2013 (fl. 7).
4 A GEA-1 fez referência ao OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No 01/2003.
5 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 111/2013 (fls. 9/10).
6 GAE 1357-13 (fls. 15/16).
7 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N° 143/2013 (fl. 31).
8 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 155/2013 (fls. 31/32).
9 Esses blocos conteriam o Campo de Tubarão Martelo e as acumulações de Peró e Ingá (fl. 34).
10 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 343/13 (fls. 46-49).
11 Por meio desta tabela a OGX informou que: (i) Eike Fuhrken Batista era presidente do
conselho de administração; (ii) Aziz Ben Ammar era membro do conselho de administração; (iii)
Roberto Bernardes Monteiro era DRI da Companhia; (iv) José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti
era diretor jurídico; (v) Reinaldo José Belotti Vargas era diretor de produção; (vi) Paulo de
Tarso Martins Guimarães era diretor de exploração e (vii) Luiz Eduardo Guimarães Carneiro era
diretor presidente da OGX, e que todos teriam ficado sabendo da possibilidade de realização da
operação a partir de 15.2.2013.
12 Segundo a OGX, José Faveret teria viajado três vezes para a Malásia nas seguintes datas:
28.3.2013 (ida) e 12.4.2013 (retorno); 16.4.2013 (ida) e 26.4.2013 (retorno); e 28.4.2013
(ida) e 8.5.2013 (retorno). Roberto Monteiro teria viajado em 30.3.2013 e retornado em
11.4.2013 e Aziz Ben Ammar em 17.4.2013 e retornado em 10.5.2013.
13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 457/13 (fls. 64/65).
14 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do
qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso”.
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no
termo de acusação, conforme o caso”.
15 “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o
número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis
em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que
seja titular.
(...)
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa
de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos
de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir,
de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia”.
16 A SEP apresentou uma tabela (fl. 132) na qual comparava as informações divulgadas pelas
notícias nos jornais e aquelas efetivamente constantes do Fato Relevante.
17 Tabela às fls. 55/56.
18 Voto do diretor Marcelo Trindade, proferido no âmbito do IA CVM no 22/99, j. em 16.8.2001:
“a informação deve ser disponibilizada tão logo mereça esse nome, isto é, desde que se trate
não de mero projeto inicial e desconexo, mas se tenha traduzido em objetivo concreto da
administração ou do controlador. O juízo do administrador é o mais sábio para atestar o
momento em que se passa do campo da mera expectativa para o da possibilidade real sobre a
efetivação de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a eventual incerteza quanto à
concretização final do evento não deve afastar o dever de informar, desde que,
naturalmente, seja feita a ressalva quanto àquela incerteza” (grifos no original) (fls.
133/134).
19 Destacou o seguinte trecho: “(...) Se o fato antijurídico não proveio de uma vontade
ilícita, não se justifica a punição. Tanto isso é exato que o legislador não teve dúvidas em
considerar certas situações anormais do ato volitivo, para tornar não punível o fato típico e
ilícito. O sentido ético da pena, como retribuição do mal praticado, não poderia permitir ou
sufragar orientação diversa. Sobre a conduta ilícita pode incidir uma sanção extrapenal: o que
se não compreenderia é que um comportamento desenrolado sob a direção de uma
vontade não reprovável, fosse objeto de punição ou castigo (...)” (MARQUES, José
Frederico. Tratado de Direito Penal, v. 2, pp. 295 e ss.).
20 Os defendentes afirmaram que a doutrina penal define o estado de necessidade como a
“colisão de interesses juridicamente protegidos, devendo um deles ser sacrificado em prol do
interesse social” (fl. 215).
21 Destacou o seguinte trecho: “Apesar de nosso Direito Penal adotar a teoria unitária, ainda
assim se admite a inexigibilidade de outra conduta, na hipótese de estado de
necessidade exculpante, principalmente nos casos de colisão de deveres, quando o
agente tem que optar por uma alternativa: cumprimento de um dever em detrimento
do outro. A escolha do dever poderá ser motivada por fatores pessoais, de tal significação, que
seria impossível se exigir um comportamento diverso” (BITENCOURT, Cezar
Roberto.Teoria Geral do Direito, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, pp. 131-135).
22 Para reforçar a tese de que a responsabilidade subjetiva consistia em elemento essencial
para aplicação das sanções administrativas, a defesa destacou os seguintes trechos: “[...] a
imposição de sanção disciplinar a determinado sujeito passivo pressupõe a caracterização
perfeita e fundamentada do elemento intencional, sem o qual não se configura a infração
administrativa. Repele-se, pois, modernamente, a responsabilidade disciplinar objetiva. A
consciência da ilicitude é pressuposto de qualquer sanção, quer de índole penal, quer de
natureza administrativa, sendo, a nosso ver, artificial a pretendida diferenciação entre a

intencionalidade criminal e a intencionalidade disciplinar” (GUERREIRO, José Alexandre Tavares.
“O poder disciplinar da CVM” in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro,
no 43, julho/setembro de 1981) e: “[...] a culpabilidade significa, basicamente, a
reprovabilidade de determinado comportamento, a atribuição a alguém de um caráter
censurável em sua atuação. Assim, como nenhum comportamento humano é valorado como
ação se não é fruto de uma decisão, não pode ser penalizado se não é intencional, isto é, se não
é realizado com consciência e vontade por uma pessoa capaz de compreender e querer”
(EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado
de capitais – regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 289).
23 Citou: “os fatos criminosos são rodeados de circunstâncias (pessoa do criminoso, meios,
causas, local, tempo, etc.). As circunstâncias, pois, são os dados que se encontram ao redor do
crime e servem para atenuar ou agravar a pena. Assim, a circunstância representa
concretamente uma certa ‘quantidade de pena’. [...] Daí decorre que as partes – autor e réu –
devem ter conhecimento prévio de todas as circunstâncias para promover a acusação e a
defesa. [...] A instauração válida do processo pressupõe o oferecimento de denúncia ou queixa
contendo a narração do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP),
atenuantes e agravantes, dentre as últimas incluindo-se a reincidência” (EIZIRIK, Nelson. Temas do Direito
Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 588).
24 Citou os seguintes precedentes da CVM: (i) PAS no 24/00, j. em 18.8.2005, no qual a
diretora Norma Parente proferiu o voto no seguinte sentido: “Conforme entendimento reiterado
desta CVM, não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando
representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e
fundamentada acerca do fato que se quer provar”; e (ii) PAS no RJ 2002/2405, j. em
9.10.2003, no qual foi destacado o seguinte trecho do voto proferido pelo diretor Luiz Antônio
de Sampaio Campos: “[...] Diria então Arquimedes, em situação como a presente: dê-se a
alguém o direito de realizar conjecturas e presumir, que se condenará quem quiser. [...]
Felizmente isso não é a verdade, pelo menos à luz do processo administrativo, porque aqui se
cuida essencialmente de um processo de natureza disciplinar, e como é já assentado em toda e
qualquer doutrina em que se cuidou do assunto, nesse tipo de processo é fundamental a
existência de provas”.
25 A este respeito, destaca: “no curso de alguns inquéritos administrativos, tem sido
argumentado que a caracterização da responsabilidade dos indiciados prescinde por inteiro da
verificação dos prejuízos causados por sua atuação. Assim, busca-se no âmbito daquela
autarquia [CVM], firmar o entendimento de que não é necessário demonstrar a ocorrência de
danos reais como pressuposto para a aplicação de penalidades, bastando a caracterização do
ato ilícito. Ora, tal orientação parece-nos, em princípio, discutível. Isto porque conduz a um
indesejável fetiche da lei, que se traduz, simplificadamente, na crença de que qualquer infração
a dispositivo legal deve ser sancionada, sem análise maior dos valores tutelados pela norma”
(EIZIRIK, Nelson. Questões de Direito Societário e Mercado de Capitais.Forense, 1987, pp.
115/116.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/7916

Acusados:
Aziz Ben Ammar

Eike Fuhrken Batista

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Reinaldo José Belotti Vargas

Roberto Bernardes Monteiro

Assunto:
Não divulgação tempestiva de fato relevante

Relatora:
Diretora Luciana Dias

VOTO

1.
O presente processo trata da não divulgação tempestiva de fato relevante
ocorrido nos negócios da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., atual Óleo e Gás
Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”), por parte do diretor de relações com
investidores (“DRI”) da Companhia, Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”),
em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 2002, c/c o art.
157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976; de Aziz Ben Ammar e Eike Fuhrken Batista (“Eike
Batista”), ambos na qualidade de membros do conselho de administração; de José
Roberto P. C. Faveret Cavalcanti (“José Faveret”), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
(“Luiz Carneiro”), Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo Guimarães”) e Reinaldo
José Belotti Vargas (“Reinaldo Vargas”), na qualidade de diretores da OGX, em
infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358, de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei
no 6.404, de 1976 (em conjunto, “Acusados”).

2.
A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) apurou
que, antes da divulgação, em 7.5.2013, do fato relevante que informou o mercado a
respeito da celebração, entre a OGX e a Petronas Brasil E&P Ltda. (“Petronas”), de
contrato para a venda de 40% da participação da Companhia nas concessões nos
blocos BM-C-39 e BM-C-40 localizados na Bacia de Campos1, por US$ 850 milhões
(“Fato Relevante”), uma sucessão de notícias veiculadas na imprensa sugeria que teria
havido perda de controle dessa informação por parte da OGX.

3.
O termo de acusação lista notícias divulgadas em 3.4.2013, 15.4.2013,
20.4.2013, 26.4.2013 e 6.5.2013, em jornais e revista de grande circulação e em
portal da internet, que anteciparam informações que vieram a ser confirmadas na
divulgação do Fato Relevante. Ao analisar o impacto de cada uma dessas notícias no
mercado, a SEP concluiu que, pelo menos a partir daquela divulgada em 15.4.2013,
não haveria dúvidas da ocorrência de perda de controle da informação por parte da
Companhia.

4.
Tais reportagens traziam informações sobre: (i) a própria existência de
negociação para venda dos blocos exploratórios; (ii) a companhia com a qual a OGX
negociava (Petronas); (iii) o bloco propriamente dito (Tubarão Martelo); (iv) a
porcentagem de participação negociada (40%); e (v) o valor aproximado da
negociação (US$ 1 bilhão / US$ 850 milhões).

5.
As informações divulgadas a partir daquela data foram gradativamente se
aproximando das condições finais do acordo celebrado com a empresa malaia, a ponto
de a notícia veiculada em 6.5.2013 conter os mesmos dados apresentados no Fato
Relevante do dia seguinte.

6.
Assim como nos dois votos anteriores (Processos Administrativos
Sancionadores no RJ2013/10909 e RJ2013/2400), volto a afirmar que, apesar da
repercussão pública dos casos envolvendo as companhias do chamado “Grupo X”, não
há complexidade em sua análise. Isto porque, além de não haver controvérsia sobre
os fatos, o Colegiado da CVM já possui um entendimento consolidado sobre as
matérias jurídicas que ora se discutem.

7.
Retorno, portanto, ao voto do diretor Pedro Marcílio no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, que faz um
apanhado detalhado do regime legal ao qual estão sujeitos os fatos relevantes. Desde
então, nem as regras relevantes nem os entendimentos desta casa para a
compreensão do tema alteraram-se.

8.
O diretor explicou, em resumo, que fato relevante é aquele que “tem o poder
de alterar uma decisão de investimento de um investidor racional” (art. 2o da
Instrução CVM no 358, de 2002)2. A regra geral é que todas as informações relevantes
para a tomada de decisão de investimento sejam divulgadas ao mercado
imediatamente (art. 3o da Instrução CVM no 358, de 2002).

9.
No entanto, o art. 6o da Instrução CVM no 358, de 2002, em linha com o
previsto no art. 157, §5°, da Lei 6.404, de 19763, estabeleceu que “os atos ou fatos
relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia”.

10.
As operações não concluídas, ainda em negociação, são os exemplos típicos de
situações em que a divulgação de uma informação pode gerar prejuízos à companhia.
Dessa forma, as negociações sobre novos contratos ou reorganizações societárias
podem e devem ser mantidas em sigilo se a divulgação das tratativas puder pôr em
risco o fechamento dos contratos, ou mesmo, se puder prejudicar a negociação dos
seus termos.

11.
Essa exceção à divulgação, no entanto, deixa de existir se a “informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados” (art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 2002).

12.
Com isso, respondo a um primeiro grupo de argumentos trazidos pelas defesas,
de que a divulgação da existência das negociações poderia colocar em risco a
celebração do acordo com a Petronas, o que seria catastrófico para a Companhia e
seus acionistas4. Essas defesas alegam que, na situação de crise em que se
encontrava a Companhia, os Acusados não poderiam ter adotado outra conduta, uma
vez que concluir as negociações com a Petronas era essencial para a continuidade da
empresa. E, por essa razão, não estaria caracterizada a reprobabilidade da conduta
dos Acusados, de forma que a inexigibilidade de conduta diversa funcionaria como
excludente de culpabilidade.

13.
Esses argumentos seriam legítimos para manutenção em sigilo das tratativas
com a Petronas, não houvesse havido o vazamento de informações a seu respeito.
Mas, quando se verifica o ocorrido no presente caso, ou seja, a perda de controle das
informações pela Companhia, conforme previsto no art. 6o, parágrafo único da
Instrução CVM no 358, de 2002, a proteção dos interesses legítimos da OGX não mais
pode justificar o sigilo.

14.
Nessas situações, a companhia, por meio de seus administradores e
controladores, deve fornecer ao mercado informações suficientes para restabelecer a
simetria informacional, esclarecendo tudo quanto tiver sido objeto de vazamento.

15.
A Acusação conseguiu demonstrar que as informações veiculadas pela
imprensa, desde 3.4.2013, mas, em especial, em 15.4.2013 – data em que foi
divulgado na coluna “Radar on-line” da revista “Veja”, artigo que afirmava que o
controlador estava “negociando a venda de 40% de um bloco na Bacia de Campos
para a malasiana Petronas” – a Companhia deveria ter se manifestado para confirmar
ou desmentir as informações objeto das reportagens, em cumprimento do comando
contido no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 2002.

16.
A principal alegação das defesas é de que as notícias veiculadas seriam
somente boatos e rumores de mercado, os quais a OGX teria como política não
comentar, e que, por essa razão, nada teria sido divulgado a respeito dessas notícias.

17.
De fato, a “Política de Divulgação de Informações e Uso de Informações para o
Mercado” da Companhia, vigente à época e disponível no site da CVM, contém
dispositivo expresso sobre o tratamento de rumores, no qual se lê:

“19. Rumores

Os Administradores, todos os Executivos e Empregados da OGX não comentarão
quaisquer rumores que possam circular no mercado. Quando forem questionados sobre
qualquer atividade ou boato envolvendo a Companhia e que possam ser considerados
Informação Relevante, tais pessoas deverão dirigir os referidos questionamentos ao
Diretor de Relações com Investidores ou a área de Relações com Investidores.

O Comitê de Divulgação e Negociação avaliará a pertinência de alguma manifestação da
Companhia se observada alguma oscilação totalmente atípica na cotação e na
quantidade de ações negociadas que possa ser relacionado com eventuais rumores.”

18.
Em que pese ser absolutamente legítimo, salutar e natural que a política de
divulgação de informações adotada por companhias abertas ultrapasse o conteúdo
mínimo determinado pelos comandos regulamentares que exigem a sua existência5,
tais políticas não podem contrariar o regime estabelecido na Instrução CVM no 358, de
2002.

19.
Em outras palavras, as companhias devem complementar o regime
informacional estabelecido pela Instrução CVM no 358, de 2002, em suas políticas de
divulgação de informação, mas não podem estabelecer regras que sejam
incompatíveis com a regulação vigente.

20.
Há um entendimento consolidado nesta casa de que a companhia, seus
administradores e seu controlador devem esclarecer boatos e especulações a respeito
da companhia, sendo tais boatos e especulações fundados ou não, em especial, se
essas informações estiverem sendo veiculadas pela imprensa6.

21.
Assim, diante da divulgação de informações por terceiros que possam ser
entendidas pelo mercado como relevantes, ainda que a fonte não tenha sido a
companhia, é preciso que ela, por meio de seu diretor de relações com investidores,
de maneira franca e célere, confirme as informações corretas, corrija as incorretas e
complemente aquelas que foram veiculadas de forma incompleta.

22.
O único remédio para perda de controle da informação que possa constituir fato

relevante é a imediata divulgação de esclarecimentos que confirmem, desmintam ou
corrijam, tanto quanto possível, todos os elementos e informações contidos nos
artigos veiculados pela imprensa7.

23.
No caso concreto, ao tratar de rumores, a política de divulgação da OGX
estabelece uma norma de organização interna para, em situações ordinárias,
assegurar a manifestação da Companhia por um canal oficial, ao orientar seus
colaboradores a dirigir todos os questionamentos sobre boatos para o DRI. Esse
procedimento me parece, em princípio, legítimo e em consonância com a Instrução
CVM no 358, de 2002, que também concentra no DRI as comunicações entre
companhia e mercado.

24.
Ressalto, porém, que a concentração no DRI da tarefa de prestar informações
ao mercado e aos órgãos reguladores e autorreguladores não afasta a obrigação dos
demais administradores de comunicar tais informações quando verificados fatos
relevantes envolvendo a Companhia e a omissão do DRI em divulgá-los.

25.
Além disso, a política da OGX segue estabelecendo, em relação ao
esclarecimento de rumores, um regime distinto daquele indicado na Instrução CVM no
358, de 2002.

26.
Conforme acima transcrito, a política indica que caberia a um comitê avaliar se
a Companhia deveria se manifestar ou não diante de rumores. Contudo, ainda que um
comitê pudesse decidir o conteúdo e forma da manifestação da OGX, esclarecer
rumores não é uma faculdade para uma companhia aberta, mas uma obrigação. Nos
termos em que a CVM tem interpretado a Instrução CVM no 358, de 2002, a prestação
de esclarecimentos ao mercado é devida sempre que a informação escapar ao controle
da companhia, seja por meio de sua divulgação pela imprensa, seja por meio de
boatos e rumores no mercado, independentemente da verificação de oscilação atípica
dos valores mobiliários de sua emissão.

27.
Nesse sentido, a política da OGX também não poderia condicionar tal
manifestação somente a situações em que se verificasse “alguma oscilação totalmente
atípica na cotação e na quantidade de ações negociadas que possa ser relacionado
com eventuais rumores”.

28.
A política não pode ser utilizada, como de fato parece ter sido, para afastar a
regulamentação vigente e excluir a responsabilidade dos administradores da OGX.

29.
Ademais, ainda que se possa levar em consideração a parte legítima da política
de divulgação de informações da Companhia na análise da conduta dos Acusados,
nenhum deles trouxe aos autos a comprovação de que efetivamente tenham
procurado o DRI ou o Comitê de Divulgação de Informações para comentar os
rumores e solicitar que eles tomassem as providências necessárias para esclarecê-los.

30.
Portanto, o disposto na Política de Divulgação de Informações e Uso de
Informações para o Mercado em nada muda a análise do presente caso.

31.
Diante do evidente vazamento de informações sobre as negociações em curso
com a Petronas, demonstrado pelas diversas reportagens, a Companhia, por meio de
seus administradores e, em especial por meio de seu DRI, deveria ter-se manifestado

de forma célere e clara, se não antes, no dia 15.4.2013, confirmando a existência de
negociações para alienação de 40% de sua participação nos referidos blocos
exploratórios para a Petronas.

32.
No entanto, todas as respostas8 da OGX aos ofícios da CVM foram evasivas e
insuficientes para esclarecer os investidores em geral sobre a veracidade ou não das
informações veiculadas na imprensa, tendo transcorrido mais de um mês entre o
primeiro artigo (3.4.2013) e a divulgação do Fato Relevante (7.5.2013).

33.
Outro argumento comum a todas as defesas é de que a divulgação de fato
relevante não seria devida porque não havia certeza sobre a concretização da
operação, uma vez que as negociações, por várias vezes, ter-se-iam interrompido e
sido retomadas.

34.
Há duas razões para que esse argumento não prospere.

35.
Primeiro, os autos informam que, em 25.4.2013, ou seja, 12 dias antes da
divulgação do Fato Relevante, a aquisição de participação nos blocos exploratórios
fora aprovada pelos órgãos responsáveis na Petronas, o que conferia maior concretude
à operação e parecia eliminar ao menos um importante fator de incerteza alegado pela
defesa.

36.
Mas, ainda que se ignorasse esse fato, também é entendimento pacífico deste
Colegiado que não é necessário que a informação que dá causa ao fato relevante seja
definitiva e completamente formalizada para que se demande sua divulgação9. Cabe
aos administradores e controladores da companhia, na ocorrência das hipóteses de
oscilação atípica ou vazamento de informações (art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358, de 2002), a divulgação das informações conhecidas até o momento e
suficientes para restabelecer a simetria informacional no mercado10.

37.
Caso a operação envolva processos mais longos de negociação e tratativas e já
não seja possível manter o sigilo sobre elas, a divulgação deve ser feita
gradativamente, de forma a comunicar novos fatos relevantes na medida em que a
operação ganhe mais concretude, com o objetivo de colocar todos os participantes do
mercado no mesmo nível informacional.

38.
Por fim, as defesas argumentam que o exclusivity agreement continha
cláusula de confidencialidade que impedia que a Companhia e seus administradores
divulgassem qualquer informação a respeito das tratativas em curso.

39.
Cláusulas de confidencialidade são comuns em contratos empresariais, em
especial, naqueles que estabelecem um período de exclusividade para negociações
sobre a alienação de certo ativo. No entanto, tais acordos particulares não se
sobrepõem ao regime legal vigente. Por isso, em geral, essas cláusulas são redigidas
de maneira tal que, se uma das partes se deparar com uma determinação legal,
regulamentar ou judicial que exija a revelação da informação objeto de sigilo, tal parte
está livre para fazê-lo.

40.
Mesmo não havendo essa previsão bastante comum no
exclusivity
agreement, o acordo privado entre OGX e Petronas não se sobrepõe ao que
determina a Instrução CVM no 358, de 2002.

41.
É prudente que companhias abertas brasileiras, quando envolvidas em
negociações, acordos ou qualquer outro tipo de transação que demande sigilo dos
participantes, esclareçam às partes com as quais negociam sobre a necessidade,
imposta pela legislação e pela CVM, de divulgação das informações protegidas por
sigilo acordado privadamente no caso de eventual vazamento dessas informações.

42.
Cabe ainda discutir a conduta individual de cada um dos Acusados, uma vez
que as posições ocupadas por eles na OGX eram distintas.

43.
Roberto Monteiro, DRI da Companhia, possuía a responsabilidade
regulamentar11 e estatutária12 de zelar pela ampla e imediata divulgação de qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da OGX.

44.
Sabe-se, por meio de informações fornecidas pela própria OGX, que Roberto
Monteiro, assim como todos os Acusados, tinha conhecimento das negociações, ao
menos, desde 15.2.201313.

45.
Como discutido inúmeras vezes nesta CVM, é do DRI a responsabilidade
primária de zelar pela comunicação entre a companhia e o mercado. Mesmo diante do
claro vazamento de informações e do conhecimento da existência das negociações,
Roberto Monteiro optou por divulgar, em 5.4.201314, 16.4.2013, 23.4.2013 e
29.4.2013, comunicados ao mercado evasivos e inconclusivos.

46.
Não há nada nos autos que possa atenuar a reprobabilidade de sua conduta
diante do vazamento de informações. Por essas razões, entendo que o DRI deve ser
responsabilizado por infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de
2002, c/c art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976.

47.
Os demais diretores da OGX, José Faveret, Luiz Carneiro, Paulo Guimarães e
Reinaldo Vargas (“Diretores”), não negam, em suas manifestações, terem tido
conhecimento das notícias vazadas na imprensa e alegam, em sua defesa, que “as
razões fáticas que levaram o DRI a somente divulgar o fato relevante em 07.05.2013
são as mesmas que levaram os demais Defendentes a não divulgarem qualquer
informação antes dessa data (...)”.

48.
A Instrução CVM no 358, de 2002, estende a todos os administradores de
companhias abertas, que saibam de ato ou fato relevante, a responsabilidade pela
divulgação de referida informação, caso tais administradores “constatem a omissão do
Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e
divulgação”15. Tais administradores são obrigados a agir quando constatam a omissão
do DRI.

49.
Essa instrução, tanto em seu art. 3o, §2o, quanto no art. 6o, parágrafo único,
portanto, imputa aos demais administradores, que não o DRI, uma responsabilidade
subsidiária, a qual deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso.

50.
José Faveret, conforme informado, era o principal membro da diretoria da OGX
envolvido na operação, tendo permanecido longo período na Malásia e retornado um
dia após a divulgação do Fato Relevante. Não resta dúvida, portanto, que detinha
conhecimento de todas as informações necessárias à divulgação de fato relevante e

que, mesmo ciente da veiculação das notícias, não tomou qualquer iniciativa no
sentido de divulgar a informação, de contatar o DRI ou de comunicar a CVM.

51.
Os demais diretores, embora não exista evidência nos autos de que estivessem
envolvidos de maneira direta nas negociações, também não apresentaram qualquer
prova de que tenham atuado diligentemente no sentido de atender os dispositivos
legais e regulamentares de que são acusados de infringir, e tampouco apresentaram
evidências de cumprimento da Política de Divulgação de Informações e Uso de
Informações para o Mercado. Em outras palavras, eles não apresentaram provas de
que teriam procurado o DRI ou o Comitê de Divulgação de Informações e solicitado a
divulgação de fato relevante após o vazamento de informações na imprensa ou
tomado qualquer outra iniciativa para remediar o ocorrido.

52.
Dessa forma, considerando que todos os Diretores acusados (i) sabiam da
existência de negociações com a Petronas para a venda dos blocos exploratórios em
questão desde 15.2.2013, portanto, ao menos 3 semanas antes da divulgação do Fato
Relevante; (ii) não alegaram desconhecimento das divulgações feitas na imprensa a
respeito desse fato; (iii) não apresentaram provas no sentido de ter procurado o DRI
ou o Comitê de Divulgação de Informações e solicitado a divulgação de fato relevante
após o vazamento de informações na imprensa; (iv) não divulgaram fato relevante
após constatada a omissão do DRI; e tampouco (v) comunicaram a CVM da existência
de fato relevante ainda não informado ao mercado, entendo que eles devem ser
responsabilizados por infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358, de 2002, c/c
o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976.

53.
No entanto, entendo que na dosimetria de suas penas devem ser levados em
consideração: (i) a subsidiariedade de suas obrigações diante da obrigação primária
do DRI de divulgar ao mercado a existência de fato relevante, em linha com
precedentes do Colegiado16; e (ii) o fato de não estarem diretamente envolvidos na
operação.

54.
Finalmente, passo a avaliar a conduta dos dois membros do conselho de
administração da Companhia, Aziz Ben Ammar e Eike Batista.

55.
Aziz Ben Ammar, assim como José Faveret, participou diretamente das
negociações e viajou para Kuala Lumpur em 27.3.2013.

56.
Assim como os diretores Luiz Carneiro, Paulo Guimarães e Reinaldo Vargas,
Eike Batista, não participou presencialmente das negociações, mas estava ciente das
tratativas, como comprova a declaração de Aziz Ben Ammar, que afirmou que “(...)
não manteve contatos com integrantes da administração da Companhia, salvo com
aqueles que com ele estavam na Malásia, além do Sr. Eike Batista, Presidente do
Conselho
de
Administração”
(fl.
239). No
entanto,
diferente
dos
diretores
mencionados, este não é o único processo que versa sobre a não divulgação de fato
relevante em que Eike Batista foi condenado pela CVM.

57.
Além dos argumentos já refutados, suas defesas alegam que não caberia a um
membro do conselho de administração acompanhar pessoalmente as oscilações do
mercado, correlacioná-las às atividades e negociações ocorridas no âmbito da diretoria
e providenciar a divulgação de fato relevante, pois estas seriam atribuições do DRI.

58.
A defesa de Aziz Ben Ammar alega, ainda, que porque o Acusado estava fora
do país ele não teria tido tempo ou meios suficientes para verificar a omissão do DRI
em divulgar o fato relevante e, diante disso, divulgar, ele próprio, o fato.

59.
Esses argumentos não são capazes de afastar a responsabilidade desses dois
Acusados. Primeiro, a norma não faz distinção entre membros do conselho de
administração e diretores. Desde que tais indivíduos tenham conhecimento pessoal
dos fatos objeto do vazamento de informação e constatem a omissão do DRI, o
regime legal vigente exige que eles cumpram com seu dever de informação previsto
especificamente no art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976.

60.
Depois, exatamente por serem administradores à frente das negociações com a
Petronas, os membros do conselho de administração acusados estavam em melhor
posição para relacionar as notícias divulgadas pela imprensa com a realidade das
negociações e, por isso, não poderiam ter-se eximido do seu dever subsidiário de
fazer divulgar fato relevante.

61.
A defesa de Aziz Ben Ammar sustentou, por fim, que a caracterização de dano
ou prejuízo decorrente da conduta do acusado é elemento essencial para a
instauração de processo administrativo sancionador e que, como nenhum dano ou
prejuízo havia sido observado em razão da não divulgação de fato relevante em
momento anterior a 7.5.2013, o presente processo careceria de fundamento.

62.
A caracterização de prejuízo efetivo não é determinante para influenciar a
necessidade de divulgação de fato relevante. O fundamento de se exigir a ampla
publicidade dos negócios de uma companhia aberta, como já amplamente discutido
neste voto, é a simetria de informações no mercado, de forma a permitir que todos os
investidores tenham igual acesso às informações necessárias para a tomada de suas
decisões. Daí porque a caracterização de prejuízo específico decorrente da conduta do
acusado não é relevante para sua responsabilização.

63.
Em razão do acima exposto, da gravidade dos fatos e com fundamento no art.
11 da Lei no 6.385, de 1976, voto pela:

a.
condenação de Roberto Bernardes Monteiro, na qualidade de diretor de
relações com investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., à pena de
multa, no valor de R$400.000,00, por infração ao art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM n° 358, de 2002, c/c o art. 157, parágrafo 4o, da Lei no
6.404/76.

b.
condenação de Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho
de administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. à pena de multa, no
valor de R$300.000,00, por infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM n° 358,
de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

c.
condenação de José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti, na qualidade de
diretor jurídico, e de Aziz Ben Ammar, na qualidade de membro do conselho de
administração, da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., à pena de multa, no
valor de R$200.000,00, por infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM n° 358,
de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76; e

d.
condenação de Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, na qualidade de diretor
presidente, de Paulo de Tarso Martins Guimarães, na qualidade de diretor de
exploração, e de Reinaldo José Belotti Vargas, na qualidade de diretor de
produção da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., à pena de advertência, por
infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM n° 358, de 2002, c/c o art. 157,
§4o, da Lei no 6.404/76.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
---------------------------
1 Esses blocos continham o campo de Tubarão Martelo e as acumulações de Peró e Ingá, conforme o Fato
Relevante (fls. 34/35).
2 Art. 2o, da Instrução CVM no 358, de 2002: “Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução,
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração
da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados”.
3 “§5o Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea e), ou deixar de divulgá-la
(§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à
Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa
própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso”.
4 As defesas, embora tenham sido apresentadas separadamente, trouxeram argumentos muito similares,
razão pela qual as abordarei conjuntamente, tratando de forma específica apenas os argumentos
particulares referentes à situação de cada um dos acusados.
5 O art. 16 da Instrução CVM no 358, de 2002 determina que “[a] companhia aberta deve, por deliberação
do conselho de administração, adotar política de divulgação de ato ou fato relevante, contemplando, no
mínimo, o canal ou os canais de comunicação que utiliza para disseminar informações sobre atos e fatos
relevantes nos termos do art. 3o, §4o, e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas”.
6 Voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007: “[u]ma informação escapa ao controle, quando ela é divulgada pela
imprensa ou quando ela é objeto de boatos ou rumores de mercado. Nesses [casos], a companhia deverá dar
uma declaração franca e clara sobre o assunto, seja para negar ou confirmar a notícia. Caso os boatos ou
rumores sejam indicadores de vazamento de informação relativa a ato ou fato relevante, a única forma de
corrigir a situação é através de seu rápido esclarecimento”.
7 Ver voto do diretor Otavio Yazbek no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n°
RJ2011/8224, julgado em 5.12.2013: “Além disso, é importante lembrar que – e aqui já passo para a terceira
observação que gostaria de fazer – nos casos em que há a veiculação de notícias sobre fatos relevantes até
então mantidos em sigilo, a divulgação do diretor de relações com investidores precisa procurar afastar
todo o possível desequilíbrio que se instaurou com a divulgação da notícia, devendo, portanto, abordar
todos os elementos que foram veiculados na imprensa.
Nesse caso, se o Acusado se restringisse a afirmar que o controlador estava em negociação com a Caixa não
me parece que isso seria suficiente para afastar o desequilíbrio instaurado, pois, como relatado, as notícias

deram uma série de informações sobre as características da operação que estava sendo negociada pela
Caixa” (grifos meus).”
8 Publicadas por meio de comunicados ao mercado em 5.4.2013, de 16.4.2013, 23.4.2013 e 29.4.2013 (fls.
5/6, 14, 22 e 26).
9 Voto do diretor Marcelo Fernandez Trindade no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
22/99, julgado em 16.8.2001: "(...) esta sucessão de eventos revela claramente, no meu entendimento, que
as companhias envolvidas, a CVM e a Bovespa agiram todas, naquele momento, da forma como deveriam:
as empresas divulgaram as informações à medida que se tornaram disponíveis e minimamente concretas,
mas sem aguardar o desfecho detalhado do assunto, evitando assim que se perdesse o controle sobre a
informação”.
Voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007: "não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada
para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a
informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos.
Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias, etc.) podem ser divulgáveis,
independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de
realizar o negócio, fazer uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou
concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do
negócio" (grifos meus).
10 A esse respeito, o ex-diretor da CVM Pedro Oliva Marcilio de Sousa pronunciou-se, no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador n° CVM No RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, no sentido de que “a
diferenciação de regime entre as duas situações parece-me justificada. A função da divulgação em caso de
perda do controle sobre a informação, como já disse, tem por objetivo colocar todos os participantes no
mesmo nível. Já a obrigação de divulgar em caso de oscilação atípica tem outra função. Nesse caso, nivelar
o nível de conhecimento entre os investidores não é a finalidade, mas o meio (não se sabe, ainda, se alguns
investidores tenham conhecimento da informação, mas a legislação presume que isso possa ocorrer). O fim
é evitar eventual negociação com informação privilegiada. A divulgação é, portanto, preventiva. Assim, em
caso de oscilação atípica, o ônus de comprovar a falta de ligação entre a informação não revelada e a
oscilação atípica é do diretor de relação com investidores e não da CVM ou do investidor prejudicado,
conforme o caso”.
11 Por determinação do art. 3o, da Instrução CVM no 358, de 2002: “Cumpre ao Diretor de Relações com
Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação”.
12 Art. 14, (f), do Estatuto Social da OGX, aprovado em AGE em 26.4.2012: “(f) Cabe ao Diretor de Relações
com Investidores atuar como representante legal da Companhia perante o mercado de valores mobiliários,
a CVM e as bolsas de valores, nos termos e para os fins previstos na legislação aplicável editada pela CVM”.
13 Tabela à folha 55.
14 Data anterior àquela na qual foi divulgada a notícia que a Acusação entendeu não deixar dúvidas sobre o
vazamento de informações, 15.4.2013, mas posterior à primeira notícia mencionando a operação, 3.4.2013.
15 “ Art. 3o (...)
§1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão
comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com
Investidores, que promoverá sua divulgação.
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante
e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se
eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM”.

16 Nesse sentido, vide o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/14871, Dir. Rel. Ana Novaes,
julgado em 26.11.2013; e o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8784, Dir. Rel. Ana
Novaes, julgado em 11.6.2013.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/7916, realizada no dia 18 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora, com os adendos
apresentados pelo Diretor Pablo Renteria.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/7916
realizada no dia 18 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora, e gostaria de
complementar o voto da Relatora justamente sobre o argumento que foi trazido pelo
Senhor Favaret e de dizer aqui que, na verdade, o regulamento estabelecido pela Lei
no 6.404/76 é específico e especial em relação às normas que dispõem sobre o
exercício da advocacia, que estabelecem regras gerais para as relações dos advogados
com os seus clientes, regras que obviamente alcançam todos os advogados e não
especificamente os advogados que atuam como administradores de companhias
abertas.

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/7916 realizada no dia 18- de março de 2015.

Eu acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos de votos,
decidiu pela aplicação das penalidades de advertências e de multas pecuniárias
individuais, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE